Tribunal: STF
Processo: RE 78449
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
- Ação rescisória. Competência do Supremo Tribunal Federal.
II. Firmou-se ela porque o Relator do Agravo de Instrumento no S.T.F., contraposto contra o despacho que inadmitira o recurso extraordinário, ao lhe negar seguimento, apreciou questão federal decidida na sentença ora rescindenda e objetivo da presente discussão.
III. Aplicação da Súmula n. 249, explicitada na de nº 515.
IV. Recurso extraordinário provido.